Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE.
I – A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis.
II – Na demanda, constata-se que o credor não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede o deferimento da pesquisa.
III – Agravo de instrumento desprovido.